Tribunal: TCU
Processo: 000.799/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de Fernando Jose de Alencar Araripe Furtado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria concedida no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro ao ato inicial de aposentadoria 34531/2022, de Fernando Jose de Alencar Araripe Furtado; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. com fulcro no art. 262 do Regimento Interno do TCU, determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE que informe o teor desta deliberação ao interessado, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 360/2023; 9.4. emita novo ato após a conclusão da absorção da parcela compensatória relativa aos quintos/décimos em desacordo com o RE 638.115/CE, em substituição ao ato aqui analisado, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , também do Regimento c/c art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023; 9.5.dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE.